Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio triplamente qualificado e coação no curso do processo. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente genitora de criança menor de 12 anos de idade. Constrangimento ilegal inexistente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.